Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVL. INTIMAÇÃO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. MODIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 513, § 2o, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por meio de carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos.
2. Ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, a intimação do devedor deve ser reputada válida, quando dirigida ao endereço constante nos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo.
3. Em sendo válida a intimação realizada, não se mostra possível a análise da impugnação à penhora e, consequentemente, da impenhorabilidade aventada, por ser intempestiva.
3. Agravo de instrumento não provido.